Tribunal: TJSP
Processo: 2281371-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281371-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante EMILIO
PIGNATTI JUNIOR, é agravado IPRC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE RIO CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
FERREIRA
RODRIGUES
(Presidente
sem
voto),
RICARDO
FEITOSA
E
OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281371-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16.440
2
Agravo de Instrumento no 2281371-07.2019.8.26.0000
Agravante: Emilio Pignatti Junior
Agravado: IPRC - Instituto de Previdência do Município de Rio Claro
Comarca: Rio Claro
Voto no 16.440
Ementa:
Agravo de instrumento. Diferimento do preparo
deferido
em
razão
do
bloqueio
de
ativos
financeiros. Alegação de impenhorabilidade que
deve ser discutida perante o Juízo de origem.
Excesso de constrição reconhecido em primeiro
grau. Possibilidade de levantamento desta parcela.
Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento que desafia a decisão
interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença e que determinou o
bloqueio de ativos financeiros.
O argumento do agravante é que o bloqueio alcançou valores
impenhoráveis encontrados em conta salário e conta poupança, e que ainda
somados excedem ao valor do débito, com o que, depois de requerer a
concessão da gratuidade da justiça, pede a concessão do efeito ativo e a reforma
da decisão.
Diferido o preparo, e deferida a antecipação da tutela recursal
tão somente para o levantamento do valor constrito que excede ao valor da
dívida, foi ofertada contraminuta com preliminar de não conhecimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281371-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16.440
3
e pela manutenção da decisão.
O agravante comprovou o recolhimento do preparo.
É o relatório.
Dou por efetuado o preparo, o que autoriza o conhecimento do
recurso, tendo ainda em vista a recorribilidade das decisões interlocutórias
proferidas em cumprimento de sentença - parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
O bloqueio dos ativos financeiros foi regularmente determinado
após o decurso do prazo para pagamento ou nomeação de bens à penhora.
De tal modo, o alcance de bens impenhoráveis deve ser
discutido mediante o cumprimento do contraditório, não havendo qualquer razão
para que a matéria seja diretamente discutida em grau de recurso.
Assim sendo, não deve ser acolhida a pretensão recursal
naquilo que objetiva o reconhecimento da impenhorabilidade dos ativos
financeiros.
Porém, o douto magistrado que preside o feito determinou
manifestação do exequente para que esclarecesse se o pedido lá formulado de
levantamento objetivava a integralidade dos valores alcançados, ou apenas o que
excedia o valor da dívida.
Tal determinação implicou no reconhecimento do excesso de
execução e na desnecessária retenção do valor excedente, o que autoriza o
provimento parcial do recurso para que o valor respectivo seja levantado, o que
de resto observo já determinado nos autos principais em cumprimento à tutela
recursal de urgência concedida - fl. 92.
Assim, a pretensão recursal deve ser acolhida tão somente
para a liberação do valor bloqueado em excesso, devendo o agravante, se ainda
o caso, entender-se primeiramente com o credor e perante o Juízo de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281371-07.2019.8.26.0000 -Voto no 16.440
4
grau.
Voto pelo provimento parcial do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator